Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em contratos que tinham como objeto a prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Sistematech Informática Eireli - ME contra o Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da empresa para participar de licitações públicas pelo período de um ano, em razão de sua participação em fraude na fase preparatória de contratações realizadas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), envolvendo conluio entre empresas, vínculos familiares e funcionais, e simulação de pesquisa de preços, resultando em prejuízo ao erário estimado em aproximadamente R$ 6 milhões (seis milhões de reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Sistematech Informática Eireli - ME para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.